Tribunal: STF
Processo: ARE 1429823
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA – ABRANGÊNCIA NACIONAL DA DECISÃO - DOMICÍLIO DO AUTOR - COMPETÊNCIA.



    - A sentença proferida em ação coletiva tem abrangência nacional e efeito erga omnes, não estando seu cumprimento limitado à competência territorial do órgão prolator, não havendo impedimento que tramite no foro do domicílio do beneficiário.



    PROCESSUAL CIVIL LEGITIMIDADE ATIVA DO CONSUMIDOR AINDA QUE NÃO LIGADO À ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR QUE AJUIZOU A AÇÃO COLETIVA LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DA INSTITUIÇÃO.



    - Os poupadores detêm legitimidade ativa, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública julgada pelo douto juízo da 19ª Vara Cível da Comarca de São Paulo-SP (autos n. 583.00.1993.808239).



    PROCESSUAL CIVIL LEGITIMIDADE PASSIVA DO HSBC PARA AS DEMANDAS EXECUTIVAS INTENTADAS PELOS CLIENTES DO ANTIGO BANCO BAMERINDUS S.A.



    - Em se tratando de pretensão de clientes do antigo Banco Bamerindus S.A. que buscam a tutela jurisdicional para obter o pagamento de débitos decorrentes de expurgos inflacionários, há sucessão daquele banco pelo HSBC BANK BRASIL S.A. BANCO MÚLTIPLO, tanto pela incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, quanto pelo fato de que se este último adquiriu ativos financeiros e assumiu certos passivos do primeiro, não sendo dado impor ao cliente que investigue as relações negociais celebradas entre ambos, até mesmo em face de sua complexidade, a fim de se apurar em face de quem deve direcionar sua pretensão. Em casos desta natureza, a pretensão pode ser direcionada ao sucessor, o qual tem assegurado, pelo contrato de aquisição de ativos e passivos, o direito de ser reembolsado no tanto que for compelido a pagar excessivamente em relação à convenção privada original, assegurando-se amplamente o direito dos investidores, poupadores e correntistas que confiaram no banco primitivo.



    MÉRITO AÇÃO CIVIL PÚBLICA 583.00.1993.808239-4 CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA PELOS ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA INCLUSÃO DE EXPURGOS SUBSEQUENTES JUROS MORATÓRIOS TERMO INICIAL DATA DA CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO - PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS AN DEBEATUR ACOBERTADO PELA COISA JULGADA MATERIAL DECISÃO MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.



    - A correção monetária, nos expurgos inflacionários, incide pelos índices da remuneração da caderneta de poupança. Incidem, assim, os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico (REsp 1392245/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe 07/05/2015)



    - Os juros moratórios relativos aos expurgos inflacionários são devidos desde a citação do processo de conhecimento. REsp nº.1370899 / SP, julgado sob o rito previsto para os recursos repetitivos.



    - No cumprimento de sentença é vedada a rediscussão de questão anteriormente julgada de forma definitiva, de tal forma que, aperfeiçoada a coisa julgada material, as matérias por ela acobertadas não mais podem ser objeto de discussão nessa segunda fase processual.



    - Recurso conhecido e improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXI; 97, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 901963 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 848), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 04/11/2015.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente